Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713445-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANA DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Não prospera o pleito de desclassificação para o consumo próprio quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 3. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior. 4. Deve ser denegado o benefício do apelo em liberdade quando o réu permanece preso durante todo o curso da instrução criminal e ainda persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, especialmente em razão da reiteração delitiva. 5. A pena pecuniária é sanção de caráter penal e de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma. 6. Deve ser mantida a pena pecuniária estabelecida se proporcional à pena privativa de liberdade fixada. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 5o da CF, sustentando insuficiência de provas para embasar a condenação, além de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende, portanto, sua absolvição, bem como o afastamento ou redução da pena de multa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Resta evidente, portanto, que o entorpecente apreendido com os apelantes efetivamente se destinava ao consumo de terceiros, circunstância que pode ser observada a partir dos depoimentos das testemunhas policiais, assim como das imagens constantes do ID ́s 54180631 e 54180632. Deve-se destacar, ainda, que as pedras de crack encontradas com os apelantes estavam todas embaladas, prontas para a venda. Importa salientar que as informações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção [...] Não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime aos apelantes ou que teriam a intenção de prejudicá-los. A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa. Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais, a qual foi colhida, em juízo, observando o contraditório e a ampla defesa. Em verdade, o crime de tráfico de entorpecentes nem sempre se caracteriza com a prática de atos de comércio. Basta estar evidenciada a posse do produto destinado ao consumo de outrem, pois o tipo penal é de perigo abstrato e de ação múltipla, sendo assim, é suficiente para consumação do ilícito a configuração de um dos verbos previstos no tipo penal (preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo, fornecer drogas, etc.). Sob esse enfoque, é possível distinguir o usuário do traficante levando-se em consideração os fatores em que incidiram o delito, tais como lugar e o horário em que o agente foi surpreendido, levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância ilícita apreendida, bem como as atitudes do acusado antes da abordagem. Na hipótese dos autos, as condições em que se desenvolveu a ação, não deixam dúvidas sobre a destinação do entorpecente. Destarte, inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria do delito, bem como considerando que a conduta perpetrada pelos apelantes se amolda ao tipo legal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, impossível a absolvição ou a desclassificação da conduta, impondo-se a manutenção do édito condenatório [...] Todavia, a despeito das alegações defensivas, tenho que não há que se falar em afastamento ou redução da pena de multa na espécie. A pena pecuniária imposta a apelante decorre do preceito secundário do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, que prevê o estabelecimento de pena de reclusão e de multa àquele que praticar a conduta abstratamente prevista no preceito primário. Assim, por se tratar de um imperativo legal, não merece acolhimento o pedido de exclusão da pena de multa sob alegação de hipossuficiência, sob pena de violação do princípio da legalidade e da reserva legal [...] Noutro giro, no caso, verifico que a pena pecuniária foi dosada com moderação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em face da pena privativa de liberdade aplicada, tendo o Juízo a quo agido com acerto dentro do seu limite de discricionariedade. Registre-se, ainda, que a juíza sentenciante não ignorou a situação econômica da acusada, tendo considerado tal fator na fixação do valor de cada dia-multa, o qual acabou sendo estabelecido no menor valor unitário possível (art. 49, § 1o, do CP). Não se olvide ademais que o apelante poderá requerer o parcelamento do valor da pena pecuniária, nos termos do art. 50, do Código Penal, e do art. 169, da Lei de Execuções Penais, cuja análise ficará a cargo do Juízo da Execução” (ID. 54874776). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 5o da Constituição Federal, pois “conforme iterativa jurisprudência desta Corte, ‘não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal’ (STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.027.073/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022)” (AgRg no HC n. 803.754/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 5/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016